Tribunal: CARF
Processo: 10882.900112/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900112/2017-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.811 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
SIKAS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/07/2011
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
NÃO
CONHECIDA.
NECESSIDADE DE ANÁLISE.
Tendo sido instaurado o litígio administrativo com a apresentação de
Manifestação de Inconformidade tempestiva ao qual foi carreado o
correspondente suporte probatório, há de ser revista a decisão a quo que não
conheceu do recurso ofertado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
preliminar suscitada, para que os autos retornem à instância a quo, para elaboração de nova
decisão em que, superado o não conhecimento da Manifestação de Inconformidade, os
argumentos e provas da Contribuinte sejam apreciados naquele Colegiado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José
Adão Vitorino Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-41.146 – 5a
Turma da DRJ/FOR, que considerou não conhecida a Manifestação de Inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 119561570, emitido em
03/02/2017, por intermédio do qual foi não homologada a compensação declarada no
PER/DCOMP no 33524.36714.250716.1.3.04-6301, em razão de o valor do pagamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900112/2017-94
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900112/2017-94

informado como gênese do crédito ter sido utilizado totalmente para alocação a débito da
Recorrente.
Na referida Declaração de Compensação, objeto do PER/DCOMP no
33524.36714.250716.1.3.04-6301, o crédito decorre de pagamento indevido ou a maior do
tributo PIS – Não cumulativo (código de receita 6912), período de apuração 31/07/2011,
recolhido no montante de R$ 190.994,97, sendo pleiteado como crédito o valor original de R$
39.878,23, utilizado para compensação do PIS – Não cumulativo (código de receita 6912),
período de apuração 06/2016, no valor de R$ 59.885,14.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório, no de rastreamento 119561570, emitido eletronicamente em 03/02/2017, fl.
147,
referente ao PER/DCOMP com Demonstrativo de Crédito no
33524.36714.250716.1.3.04-6301, transmitido com o objetivo de pleitear crédito no
valor de R$ 39.878,24, decorrente de crédito de Pagamento Indevido ou a Maior
referente ao DARF de PIS, código de receita 6912, período de apuração 31/07/2011,
no valor de R$ 190.994,97, data de arrecadação 25/08/2011, conforme tela abaixo:

Cientificado da decisão em 20/02/2017 (fl. 59), o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 09/34, em 22/03/2017, alegando, em síntese,
que a não homologação do crédito se deu por um erro de fato, isso é, porque a
Requerente preencheu equivocadamente a DCTF de julho de 2011:

Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900112/2017-94

a) Além do equívoco na DCTF, a Requerente também preencheu
equivocadamente a DACON de julho de 2011, declarando como valor devido do PIS o
importe de R$ 190.994,97, já que a base de cálculo da contribuição foi apurada
equivocadamente.
b) A circunstância de a Requerente ter preenchido equivocadamente a DCTF e a
DACON, ambas referente ao período de julho de 2011, não impede a homologação da
declaração de compensação, porquanto o reconhecimento do direito creditório
depende da efetiva existência do crédito apontado.
c) É digno de nota, ainda, que os erros perpetrados pelo contribuinte quando do
preenchimento das declarações devem ser retificados de ofício pela autoridade fiscal,
não interferindo no acolhimento da respectiva pretensão deduzida.
d) Corroborando este entendimento, vale mencionar o disposto no Parecer
Normativo COSIT no 2/2015, que estabelece que a Administração, diante da análise
dos fatos e da verificação de mero erro de fato por parte do Contribuinte, pode rever
de ofício o Despacho Decisório, revisar e retificá-lo, homologando a PER/DCOMP,
quando o Contribuinte aponta erro de fato em petição.
e) Não fosse apenas as razões já expostas, vale lembrar que o princípio da
verdade material rege o processo administrativo fiscal e impõe à Administração
Tributária o dever de buscar sempre a verdade real, tomando suas decisões levando em
consideração os fatos tais como se apresentam na realidade.
f) Na hipótese em descortino, a despeito de a Requerente ter preenchido
equivocadamente a DCTF e a DACON, resta comprovado nos autos, sem qualquer
espaço para dúvidas, a higidez, titularidade e liquidez do direito creditório pleiteado, o
que demonstra a sua aptidão para lastrear pedido de compensação.
g) O pedido de compensação, ante a demonstração da existência do crédito
tributário, deve ser integralmente homologado, o que deve ocorrer in casu, além das
razões já expostas, também em razão do princípio do informalismo que norteia as
relações jurídicas administrativas, o qual preconiza que o Estado deverá atenuar o
rigor na verificação das exigências formais ao apreciar as manifestações do particular.
h) Ad argumentandum, é de se ressaltar que, na absurda hipótese de vir a ser
mantida a cobrança de qualquer valor decorrente da não homologação da
compensação, será indevida a imposição de juros de mora sobre a multa, por ausência
de previsão legal.
É o relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 5a
Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, não conheceu da do recurso e não reconheceu o
direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme Acórdão no 08-
41.146, datado de 27/11/2017, conforme seguintes trechos:
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
não conhecer da manifestação de inconformidade.
Cientifique-se a interessada.
A unidade de origem deverá avaliar a possibilidade de aplicação da multa
prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2017.
[...]
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900112/2017-94

Voto
[...]
Diante do exposto, voto por não conhecer da manifestação de inconformidade.
A unidade de origem deverá avaliar a possibilidade de aplicação da multa
prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
É o voto.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que repisa as alegações constantes de seu recurso inaugural; suscita preliminar de
nulidade da decisão recorrida; e traz esclarecimentos a respeito das operações que dariam origem
ao crédito pleiteado.
O Recurso Voluntário foi ofertado com a seguinte estrutura:
I. DOS FATOS
II. PRELIMINARMENTE
II.1 - DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO
II.2 - DO CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO
II.3 - DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO – DA NECESSIDADE DE SE CONHECER A
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE EM RAZÃO DO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE
III– DO DIREITO
III.1 - DEVER DE HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
INDEVIDO EFETUADO A MAIOR
III.2 - NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL
III.3 - NECESSIDADE
DE
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO
-
PRINCÍPIO
DO
INFORMALISMO
IV - DA APRESENTAÇÃO DE PROVAS
V - DO PEDIDO
Transcreve-se o pedido do referido recurso:
V – DO PEDIDO
95. Diante do exposto, requer seja dado integral provimento ao presente recurso,
para anular o acórdão recorrido ou, subsidiariamente, para reformá-lo, de forma a se
reconhecer o direito creditório da Recorrente, com a consequente homologação das
compensações declaradas, em razão do pagamento a maior demonstrado,
determinando-se a extinção dos débitos tributários correspondentes, nos termos do
artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, em consonância com o disposto
no § 2o do artigo 74 da Lei no 9.430/96.

Termos em que,
Pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900112/2017-94

I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
II.1
Nulidade da decisão recorrida
A Recorrente aduz que o acórdão recorrido encontra-se eivado de nulidade, pois
incorreu em flagrante contradição, porque, ao contrário do consignado no mencionado acórdão, a
Manifestação de Inconformidade apresentada merecia ter sido conhecida, eis que todos os
requisitos formais para o conhecimento do recurso foram preenchidos, conforme esclarece o
próprio acórdão:
Voto
A manifestação de inconformidade apresentada é tempestiva e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Dela, pois, tomo
conhecimento.
[...]
Esclarece que, inicialmente, a primeira instância administrativa tomou
conhecimento da Manifestação de Inconformidade. No entanto, para a sua surpresa, o referido
acórdão, posteriormente, estabeleceu que não conhecia da Manifestação de Inconformidade,
alegando, indevidamente, que esta não foi instruída conjuntamente com as provas documentais
necessárias, nos seguintes termos:
[...]
Nesse contexto, urge explicitar o status processual que a prova documental
passou a cumprir no âmbito do processo administrativo tributário, erigida que foi à
condição de pressuposto de admissibilidade da reclamação, à luz de considerações de
ordem legal e doutrinária.
Ao comentar o art. 60 da lei que regula o Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, Lei n.o 9.784, de 29.01.1999, Nelson Nery Júnior
presta valiosa lição quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso
administrativo lato sensu, da qual a peça impugnatória é modalidade:
1. Juízo de admissibilidade. Para ser conhecido, o recurso tem de preencher os
pressupostos de admissibilidade. Estes são intrínsecos e extrínsecos à decisão da qual se
pretende recorrer. São intrínsecos: a legitimidade para recorrer, o interesse em recorrer
(sucumbência ou gravame) e a existência (recorribilidade da decisão) e a adequação do
recurso. São extrínsecos: a tempestividade (prazo para recorrer), a regularidade formal
(petição, razões do recurso, pedido de nova decisão, documentos), a inexistência de fato
extintivo ou impeditivo do poder de recorrer (renúncia, aquiescência e desistência).
Caso falte um desses pressupostos, o recurso não pode ser conhecido (juízo de
admissibilidade negativo) e o mérito estará prejudicado... (Nelson Nery Jr., Rosa Maria
de Andrade Nery. ‘Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil
Extravagante em Vigor’. 6a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p.
1453) (grifo nosso)
Esses lineamentos teóricos sobre a admissibilidade do recurso administrativo se
aplicam ao processo administrativo tributário, a exemplo do que dispõem os arts. 15 e
16, incs. III e V, e § 4o, do Decreto 70.235, de 06.03.1972. Verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900112/2017-94

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (grifo nosso)
Por esse motivo, a inconformidade não é passível de ser conhecida.
[...]
Argumenta que a ausência de provas não é motivo para não conhecimento da
Manifestação de Inconformidade, mas, no máximo, para a sua rejeição, com apreciação do
mérito do recurso.
Alega que, ainda que a suficiência de provas fosse requisito de admissibilidade de
insurgências administrativas, essa exigência, no presente caso, estaria plenamente satisfeita, pois
a Recorrente acostou vasto acervo provatório aos autos para comprovar suas alegações,
compreendendo mais de 100 (cem) páginas de documentos, estando, dentre estes: DCTF, Dacon,
DARF, mapas de apuração e outros documentos relevantes.
Entende, portanto, que o acórdão recorrido é nulo de pleno direito, tendo em vista
que, ilegitimamente, não conheceu da matéria questionada na Manifestação de Inconformidade,
mesmo tendo a insurgência sido apresentada tempestivamente, devidamente instruída com os
documentos de representação e documentos comprobatórios, devendo, por esse motivo, o
processo retornar à instância a quo, para que as questões suscitadas sejam devidamente
apreciadas, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, cita julgado deste Colegiado,
Acórdão no 3101-001.530.
Assim, pleiteia a nulidade do acórdão recorrido.
Aprecio.
Inicialmente, entendo assistir razão à Recorrente quanto à contradição apresentada
na decisão recorrida. Isso porque o voto condutor do julgado primeiramente deixa claro o
preenchimento dos requisitos para a admissibilidade da Manifestação de Inconformidade, mas,
em seguida, conclui pelo seu não conhecimento.
Vejamos os trechos da decisão recorrida em que a contradição é demonstrada
(destaques acrescidos):
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
não conhecer da manifestação de inconformidade.
Cientifique-se a interessada.
[...]
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900112/2017-94

Voto
A manifestação de inconformidade apresentada é tempestiva e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Dela, pois, tomo
conhecimento.
[...]
No presente caso, o contribuinte não especifica o erro que alega, não traz
documentos que comprovem sua alegação e, por outro lado, pretende que a prova seja
impulsionada pela administração pública.
Nesse contexto, urge explicitar o status processual que a prova documental
passou a cumprir no âmbito do processo administrativo tributário, erigida que foi à
condição de pressuposto de admissibilidade da reclamação, à luz de considerações de
ordem legal e doutrinária.
Ao comentar o art. 60 da lei que regula o Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, Lei n.o 9.784, de 29.01.1999, Nelson Nery Júnior
presta valiosa lição quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso
administrativo lato sensu, da qual a peça impugnatória é modalidade:
1. Juízo de admissibilidade. Para ser conhecido, o recurso tem de preencher os
pressupostos de admissibilidade. Estes são intrínsecos e extrínsecos à decisão da qual se
pretende recorrer. São intrínsecos: a legitimidade para recorrer, o interesse em recorrer
(sucumbência ou gravame) e a existência (recorribilidade da decisão) e a adequação do
recurso. São extrínsecos: a tempestividade (prazo para recorrer), a regularidade formal
(petição, razões do recurso, pedido de nova decisão, documentos), a inexistência de fato
extintivo ou impeditivo do poder de recorrer (renúncia, aquiescência e desistência).
Caso falte um desses pressupostos, o recurso não pode ser conhecido (juízo de
admissibilidade negativo) e o mérito estará prejudicado... (Nelson Nery Jr., Rosa Maria
de Andrade Nery. ‘Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil
Extravagante em Vigor’. 6a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p.
1453) (grifo nosso)
Esses lineamentos teóricos sobre a admissibilidade do recurso administrativo se
aplicam ao processo administrativo tributário, a exemplo do que dispõem os arts. 15 e
16, incs. III e V, e § 4o, do Decreto 70.235, de 06.03.1972. Verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (grifo nosso)
Por esse motivo, a inconformidade não é passível de ser conhecida.
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900112/2017-94

[...]
Diante do exposto, voto por não conhecer da manifestação de
inconformidade.
Embora contraditória a decisão recorrida, a leitura dos fundamentos do julgado
acima permite afirmar que a Manifestação de Inconformidade deixou de ser conhecida por não
ter a Recorrente especificado o erro alegado e por ausência de prova documental, citando
doutrina1 e legislação2 a respeito da necessidade de sua apresentação na fase inaugural do
contencioso administrativo.
Diversamente, no presente caso, os autos demonstram que a Recorrente
apresentou seus argumentos quanto à não homologação da compensação (erro de fato no
preenchimento de suas declarações, DCTF e Dacon), bem como os documentos que entendera
necessários à análise de seu pleito e ao atendimento dos requisitos formais para conhecimento do
recurso, conforme atestam as fls. 09-141, compreendendo:
a) Manifestação de Inconformidade, fls. 09-34;
b) Procuração, fls. 35-36;
c) Documentos societários (Atas, Termos de Posse de diretores, carta de renúncia
de administrador, Boletim de Subscrição, Estatuto Social), fls. 37-54;
d) Despacho Decisório No Rastreamento 119561570, fls. 56-58;
e) Consulta/Rastreamento de entrega de objeto postal, site Correios, fls. 59-60;
f) Doc. 02 - Extrato PER/Dcomp, fls. 62-66;
g) Doc. 03 – Comprovante de Arrecadação gênese do crédito pleiteado, fl. 68;
h) Doc. 04 – Mapa de Apuração do PIS de 07/2011, fl. 70;
i) Doc. 05 – DCTF Mensal – Jul 2011, Retificadora apresentada em 11/10/2011,
fls. 72-96;
j) Doc. 06 – Dacon Mensal – Jul/2011, Original apresentado em 31/10/2011, fls.
98-119; e
k) Doc. 07 – Dacon Mensal – JULHO/2011, Retificador não apresentado, fls.
121-141.
Seguem, aqui, alguns trechos da Manifestação de Inconformidade, em que a
Recorrente defende o crédito pleiteado:
[...]
4. Ocorre, contudo, que a não homologação do crédito se deu por um erro de
fato, isso é, porque a Requerente preencheu equivocadamente a DCTF de julho de
2011 (Doc. 05), como se passa a demonstrar.
5. A Requerente - em vez de informar, na DCTF de julho de 2011, que o débito
de PIS corresponderia ao valor de R$ 151.116,74 e que teria sido quitado por meio do
DARF no 010100104448185678, no valor de R$ 190.994,97 - equivocadamente
informou, na DCTF em questão, que o débito PIS correspondia a R$ 190.994,97 e

1 Nelson Nery Jr., Rosa Maria de Andrade Nery. ‘Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual
Civil Extravagante em Vigor’. 6a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 1453
2 Arts. 15 e 16, III, V, §4o, "a", "b" e "c", do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900112/2017-94

teria sido quitado por meio de DARF no valor de R$ 151.116,74 e por meio da
DCOMP no 33524.36714.250716.1.3.04-6301 no valor de R$ 39.878,23.
6. Ou seja, percebe-se que a Requerente, na DCTF de julho de 2011, informou,
indevidamente:
(i) o valor do débito, já que correspondia a R$ 190.994,97 e não a R$
151.116,74;
(ii) a forma de quitação, já que o PIS teria sido quitado somente por meio do
DARF n' 010100104448185678;
(iii) o valor do DARF n' 010100104448185678, que instrumentaliza pagamento
no importe de R$ 190.994,97 e não de R$ 151.116,74.
(iv) a quitação por meio de DCOMP no 33524.36714.250716.1.3.04-6301 que
não aconteceu, já que a referida DCOMP, que utilizou o crédito no valor de R$
39.878,23,
oriundo da diferença entre o valor do DARF no
010100104448185678 (R$ 190.994,97) e o valor do PIS apurado em julho/2011
(R$ 151.116,74), foi destinado à quitação de parte do PIS de junho de 2016,
como bem informado na DCTF do período (junho/2016):
[...]
8. É bom que se diga, ainda, que a Requerente também preencheu
equivocadamente a DACON (Doc. 06) d e julho de 2011, declarando como valor
devido do PIS o importe de R$ 190.994,97, já que a base de cálculo da contribuição
foi apurada equivocadamente.
9. Cumpre ressaltar, ainda, que a Requerente chegou a preencher DACON
retificadora (Doc. 07), pelo próprio sistema da RFB, indicando, no correspondente
demonstrativo, a base de cálculo correta do PIS, no período de apuração de
julho/2011, no valor R$ 18.894.770,67, que corresponde à totalidade receitas brutas de
vendas auferidas, deduzidas as exclusões legais. Contudo, a Requerente, incorrendo
em novo equívoco, não chegou transmitir a DACON retificadora.
[...]
E, tendo sido apresentados os referidos argumentos e documentos, não havia
motivos para o não conhecimento da Manifestação de Inconformidade, eis que o Despacho
Decisório foi contestado tempestivamente, mediante peça desenvolvida com argumentos de
defesa (erro de fato no preenchimento de suas declarações, DCTF e Dacon) e instruída com os
documentos que a Recorrente entendeu pertinentes à análise de seu pleito.
Ressalte-se que, na hipótese de carência/deficiência documental, tal situação não
impossibilitaria o conhecimento do recurso, podendo, sim, ensejar, a depender da análise do
caso pelo julgador, o julgamento pela sua improcedência.
Ainda, é bom ressaltar que estamos diante de caso envolvendo Despacho
Decisório Eletrônico, emitido pelos sistemas informatizados da RFB, o qual, via de regra,
apresenta-se bastante lacônico quanto aos esclarecimentos que motivam o seu resultado (não
homologação da compensação), muito embora seja perfeitamente válido do ponto de vista
jurídico.
E, nesta situação, é comum os contribuintes instaurarem o litígio administrativo
com a apresentação de defesas deficitárias no que diz respeito a argumentações e acervo
probatório, deficiência que este CARF, em homenagem ao princípio da verdade material, tem
superado quando da apreciação, em segunda instância, de esclarecimentos adicionais, provas e
retificações intempestivas, face à peculiaridade dessas situações, desde que os contribuintes
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900112/2017-94

tragam, no Recurso Voluntário, a documentação de suporte dos créditos, para comprovar serem
líquidos e certos, nos termos exigidos pelo art. 170 do CTN.
Nesse sentido, cito os seguintes trechos de julgamentos oriundos desta Turma:
[...]
De plano, destaco que a DRJ julgou o pedido improcedente, notadamente em
função de que não foi apresentada prova da legitimidade do crédito.
Em homenagem ao Princípio da Verdade Material, derivado do Princípio
Constitucional da Legalidade, esta turma supera a intempestiva ou mesmo falta de
retificação da DCTF, desde que o contribuinte traga a documentação suporte dos
créditos, para comprovar serem líquidos e certos, conforme o exigido pelo art. 170 do
CTN
E também aceita provas neste momento processual, em diversas circunstâncias
e inclusive em semelhantes à presente, quando se trata de despachos decisórios
eletrônicos, em geral lacônicos e sem informações detalhadas sobre o que motivou a
não homologação.
Contudo, o contribuinte deve cumprir o encargo probatório previsto no art. 373
do CPC.
[...]
(Acórdão no 3301-008.712, Sessão de 22/09/2020, Relator Marcelo Costa
Marques d”Oliveira)
----------------------------------------------------------------------------------------------
[...]
De pronto, consigno que parte dos documentos formadores do conjunto
probatório (apurações originais e retificadoras e cópias do livro de entradas e notas
fiscais de compra ) foi carreada aos autos neste momento processual. Contudo, em
processos como o presente, supero a preclusão processual de apresentação de provas
(§4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72).
O despacho decisório eletrônico é por demais lacônico e admite a interpretação
de que a simples retificação da DCTF poderia resolver a controvérsia de forma
satisfatória para o contribuinte.
Assim, para que não haja dúvidas de que a recorrente pôde exercer plenamente
os direitos constitucionais à ampla defesa e contraditório, também previstos no art. 2o
da Lei no 9.784/99, e que foi respeitado o Princípio da Verdade Material que norteia o
PAF, conheço da documentação carreada juntamente com o recurso voluntário.
[...]
(Acórdão no 3301-009.512, Sessão de 26/01/2021, Relator Marcelo Costa
Marques d”Oliveira)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Na presente situação, importante esclarecer que o não conhecimento da
Manifestação de Inconformidade da Contribuinte traz graves consequências processuais para o
caso, pois não se instaura a fase litigiosa do procedimento, não se suspende a exigibilidade do
crédito tributário e nem pode ser objeto de decisão, por não se subordinar ao processo
administrativo fiscal (art. 14, art. 15 e art. 21 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, e § 11 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900112/2017-94

Logo, este CARF não teria como adentar no mérito da questão.
Com essas considerações, entendo que a DRJ não deveria deixar de conhecer do
recurso ofertado, eis que o Despacho Decisório foi contestado tempestivamente, mediante peça
desenvolvida com os argumentos (erro de fato no preenchimento de suas declarações, DCTF e
Dacon) e instruída com documentos que a Recorrente entendeu pertinentes à análise de seu
pleito.
Ao assim proceder, a decisão recorrida incorreu em nulidade por preterição do
direito de defesa da Recorrente, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, os autos devem retornar à instância a quo, para elaboração de nova
decisão em que, superado o não conhecimento do recurso, os argumentos e provas da
Contribuintes sejam apreciados naquele Colegiado, de forma a permitir o regular curso do rito
processual estabelecido no PAF.
III
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher a preliminar suscitada, para que os autos
retornem à instância a quo, para elaboração de nova decisão em que, superado o não
conhecimento da Manifestação de Inconformidade, os argumentos e provas da Contribuinte
sejam apreciados naquele Colegiado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital